Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTS. 318 E 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DOENÇA GRAVE DE ASCENDENTE IDOSO. EXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR DE APOIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. INTERESSE SOCIAL NA EXECUÇÃO ISONÔMICA DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, embora disciplinada no Código de Processo Penal para hipóteses de prisão cautelar, admite aplicação excepcional no âmbito da execução penal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, desde que presentes circunstâncias humanitárias devidamente comprovadas.
2. O art. 117 da Lei de Execução Penal, ao restringir a concessão da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, comporta interpretação flexibilizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a extensão da medida a sentenciados em regime semiaberto em situações extraordinárias.
3. A concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar, não bastando a mera existência de enfermidade grave de ascendente idoso.
4. A constatação de que o ascendente enfermo dispõe de rede familiar de apoio minimamente estruturada, ainda que com limitações pessoais e financeiras, afasta a caracterização de situação de risco ou vulnerabilidade extrema apta a justificar a excepcional mitigação da execução da pena.
5. A gravidade dos crimes praticados, especialmente quando cometidos com violência, bem como a necessidade de preservação da isonomia na execução penal, constituem fatores relevantes na ponderação entre o interesse individual e o interesse social na efetividade da sanção penal.
6. Ausente comprovação de quadro de doença grave do próprio apenado ou de absoluta dependência do familiar enfermo em relação à sua assistência exclusiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária.
7. Recurso conhecido e não provido.